Tribunal: STF
Processo: CC 8144
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, suscitado por Adriana Torres Larangeira, em sede de reclamação proposta em face decisão emanada pelo Juízo de primeira instância da Comarca de Mairiporã-SP. 
    A reclamação foi originalmente proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, órgão pelo qual não foi conhecida, com fundamento na Resolução STJ/GP 3, de 7/4/2016, cuja íntegra é a seguinte:
    “Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
    Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
    Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.
    Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” 
    Eis o teor da decisão:
    “A reclamação não merece conhecimento.
    1. Em que pesem os argumentos deduzidos pela reclamante, a Resolução n.º 12, de 14 de dezembro de 2009, que disciplinava o instituto da reclamação - instrumento processual vocacionado para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a orientação jurisprudencial consolidada por esta Excelsa Corte - foi tacitamente revogada pela Resolução n.º 03, de 07 de abril de 2016, a qual, disciplinando a mesma matéria, atribuiu às Câmaras Reunidas ou às Seções Especializadas dos respectivos Tribunais de Justiça a competência para a execução de tal mister.
    2. Ante o exposto, não se conhece da presente reclamação e, por conseguinte, determina-se a remessa do presente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP (art. 1.º, da Resolução STJ n. 03/2016).
    Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se.” (Rcl 38.824, Rel. Min. MARCO BUZZI)
    Com o trânsito em julgado de referida decisão, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    O Presidente da Seção de Direito Privado daquele Tribunal declarou que a competência para apreciar a reclamação seria da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, sob os seguintes fundamentos:
    “O Conselho Superior da Magistratura, em harmonia à Resolução n. 3/2016 do STJ (AgRg na Rcl. n. 18.506/SP), que cuida das reclamações relativas aos Juizados Especiais, referendou posição, conforme voto-vista da Min. Fátima Nancy Andrighi e voto do Rel. Min. Raul Araújo, no sentido de que sejam julgadas pelas Turmas de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo (deliberação do CSM de 16.8.2016, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 19.8.2016).”
    É o relatório. Decido.
    Inexiste conflito de competência propriamente dito no presente caso.
    Com efeito, valendo-se da Resolução STJ/GP 3/20016, o Superior Tribunal de Justiça declinou de sua competência para conhecer de Reclamação originária do Sistema do Juizado Especial Cível e remeteu o caso à análise do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Recebida a reclamação no Tribunal de Justiça Estadual, não houve, de sua parte, declinação de competência. Muito pelo contrário, valendo-se de deliberação do Conselho Superior da Magistratura, restrita à sua estrutura interna, a Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal Estadual proferiu decisão na qual assentou que à Turma de Uniformização de Jurisprudência, órgão integrante da mesma Justiça Estadual, compete o exame desta espécie de reclamação. 
    Em arremate, não consta nos autos decisão da Turma de Uniformização declinado de sua competência, o que afasta a hipótese de conflito de competência.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente